Tribunal: TRF3
Processo: 5001501-04.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
502/588)

5001501-04.2017.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAIS VANTAJOSO. PEDIDO PRINCIPAL. COISA JULGADA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PEDIDO DEPENDENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - Pretende a parte autora a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria especial (NB 46/047.887.671-8, DIB em 31/01/1992), objetivando a retroação do termo inicial do seu benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa, e a readequação da renda mensal inicial do benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

2 - Consignou na exordial: “Em razão de já ter preenchido os requisitos para a aposentadoria antes do advento da lei que reduziu o valor do teto, a renda mensal inicial não poderia sofrer a limitação, sob pena de vulnerar o direito já adquirido pela sistemática legal anterior. (...) O direito do autor, que ora se pleiteia, se for o caso de ultrapassar o teto máximo em dezembro de 1998, procede do reajustamento do assim chamado teto máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, preconizados pelas Emendas Constitucionais de no 20 de 15/12/1998 e no 41 de 19/12/2003.”.

3 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, a despeito de reconhecer a coisa julgada do pleito de revisão do beneplácito mediante a legislação mais vantajoso, condenou o INSS a readequar a renda mensal do benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

4 - A violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

5 - O pleito de readequação da RMI aos novos tetos não é autônomo; ao contrário, conforme demonstrado na inicial, decorreria da procedência do pedido principal, qual seja, retroação do termo inicial do benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa. Referida conclusão se infere, também, da planilha de cálculos elaborada pelo demandante e anexada aos autos, na qual o valor da renda mensal inicial apurada, considerando a DER em 31/05/1989 - época do preenchimento dos requisitos legais -, equivaleria ao valor do teto vigente à época.

6 - Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, excluindo-se a condenação do INSS no reajuste do benefício do autor ao teto máximo, a partir da publicação das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, o qual, repiso, se encontra prejudicado ante ao reconhecimento da coisa julgada do pedido principal, a qual não foi objeto de insurgência pelo demandante.

7 - Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC.

8 - Redução da sentença aos limites do pedido. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001501-04.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY VICENTIN

Advogado do(a) APELADO: ANDRE BEGA DE PAIVA - SP335568-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001501-04.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY VICENTIN

Advogado do(a) APELADO: ANDRE BEGA DE PAIVA - SP335568-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em ação ajuizada por DARCY VICENTIN, objetivando a retroação do termo inicial do seu benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa, e a readequação aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A r. sentença (ID 35422206), quanto ao pedido de revisão do benefício, com o recálculo da renda mensal inicial observando-se a legislação vigente mais vantajosa, reconheceu a coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito. No mais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a reajustar o benefício do autor ao teto máximo, a partir da publicação das EC’s nos 20/98 e 41/03, bem como a pagar as prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal contadas do ajuizamento da presente ação, observando-se, quanto à correção monetária e juros, o disposto na Resolução no 267 do Conselho da Justiça Federal. Concedida a tutela antecipada. Honorários advocatícios fixados em 10% do total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ.

Em razões recursais (ID 35422219), pleiteia a reforma do decisum, ao fundamento de que o benefício do autor não foi limitado ao teto. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora. Prequestiona a matéria.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001501-04.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DARCY VICENTIN

Advogado do(a) APELADO: ANDRE BEGA DE PAIVA - SP335568-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretende a parte autora a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria especial (NB 46/047.887.671-8, DIB em 31/01/1992), objetivando a retroação do termo inicial do seu benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa, e a readequação da renda mensal inicial do benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Consignou na exordial: “Em razão de já ter preenchido os requisitos para a aposentadoria antes do advento da lei que reduziu o valor do teto, a renda mensal inicial não poderia sofrer a limitação, sob pena de vulnerar o direito já adquirido pela sistemática legal anterior. (...) O direito do autor, que ora se pleiteia, se for o caso de ultrapassar o teto máximo em dezembro de 1998, procede do reajustamento do assim chamado teto máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, preconizados pelas Emendas Constitucionais de no 20 de 15/12/1998 e no 41 de 19/12/2003.” (grifei - ID 35422093 - Pág. 4/6).

Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015.

Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, a despeito de reconhecer a coisa julgada do pleito de revisão do beneplácito mediante a legislação mais vantajoso, condenou o INSS a readequar a renda mensal do benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

Conveniente esclarecer que a violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

Acresça-se que, contrariamente ao entendimento do nobre julgador, o pleito de readequação da RMI aos novos tetos não é autônomo; ao contrário, conforme demonstrado na inicial, decorreria da procedência do pedido principal, qual seja, retroação do termo inicial do benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa.

Referida conclusão se infere, também, da planilha de cálculos elaborada pelo demandante e anexada aos autos, na qual o valor da renda mensal inicial apurada, considerando a DER em 31/05/1989 - época do preenchimento dos requisitos legais -, equivaleria ao valor do teto vigente à época (ID 35422112 - Pág. 1/2).

Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, excluindo-se a condenação do INSS no reajuste do benefício do autor ao teto máximo, a partir da publicação das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, o qual, repiso, se encontra prejudicado ante ao reconhecimento da coisa julgada do pedido principal, a qual não foi objeto de insurgência pelo demandante.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o, do CPC).

Havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, de ofício, reduzo a r. sentença aos limites do pedido, por ser ultra petita, excluindo-se o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, condenando a parte autora nas verbas de sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (§3o do art. 98 do CPC), restando prejudicada a apelação interposta pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MAIS VANTAJOSO. PEDIDO PRINCIPAL. COISA JULGADA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. PEDIDO DEPENDENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - Pretende a parte autora a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria especial (NB 46/047.887.671-8, DIB em 31/01/1992), objetivando a retroação do termo inicial do seu benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa, e a readequação da renda mensal inicial do benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

2 - Consignou na exordial: “Em razão de já ter preenchido os requisitos para a aposentadoria antes do advento da lei que reduziu o valor do teto, a renda mensal inicial não poderia sofrer a limitação, sob pena de vulnerar o direito já adquirido pela sistemática legal anterior. (...) O direito do autor, que ora se pleiteia, se for o caso de ultrapassar o teto máximo em dezembro de 1998, procede do reajustamento do assim chamado teto máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, preconizados pelas Emendas Constitucionais de no 20 de 15/12/1998 e no 41 de 19/12/2003.”.

3 - Fixados os limites da lide pela parte autora, veda-se ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou diversamente do pedido (extra petita), consoante o art. 492 do CPC/2015. Todavia, em sua decisão, o MM. Juiz a quo, a despeito de reconhecer a coisa julgada do pleito de revisão do beneplácito mediante a legislação mais vantajoso, condenou o INSS a readequar a renda mensal do benefício previdenciário, considerando as novas limitações estabelecidas pelas EC’s nos 20/98 e 41/03, sendo, assim, ultra petita, restando violado o princípio da congruência insculpido no art. 460 do CPC/73, atual art. 492 do CPC/2015.

4 - A violação ao princípio da congruência traz, no seu bojo, agressão ao princípio da imparcialidade e do contraditório.

5 - O pleito de readequação da RMI aos novos tetos não é autônomo; ao contrário, conforme demonstrado na inicial, decorreria da procedência do pedido principal, qual seja, retroação do termo inicial do benefício previdenciário, visando a concessão segundo sistemática mais vantajosa. Referida conclusão se infere, também, da planilha de cálculos elaborada pelo demandante e anexada aos autos, na qual o valor da renda mensal inicial apurada, considerando a DER em 31/05/1989 - época do preenchimento dos requisitos legais -, equivaleria ao valor do teto vigente à época.

6 - Desta forma, a r. sentença deve ser reduzida aos limites do pedido, excluindo-se a condenação do INSS no reajuste do benefício do autor ao teto máximo, a partir da publicação das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, o qual, repiso, se encontra prejudicado ante ao reconhecimento da coisa julgada do pedido principal, a qual não foi objeto de insurgência pelo demandante.

7 - Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2o), observando-se o previsto no §3o do artigo 98 do CPC.

8 - Redução da sentença aos limites do pedido. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, reduzir a r. sentença aos limites do pedido, por ser ultra petita, excluindo-se o direito de readequação da renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, condenando a parte autora nas verbas de sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (§3o do art. 98 do CPC), restando prejudicada a apelação interposta pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.